Tribunal: TJES
Processo: 5003635-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003635-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA ROCHA ARRUDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DA INSCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente, fica evidente a verossimilhança das alegações da agravante que autorizam a inversão do ônus da prova, notadamente porque cabe à agravada a comprovação da celebração e a higidez do contrato que ensejou a inscrição no serasa.

3 - Por fim, tenho que ainda é induvidosa a presença do requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quer seja pelos efeitos deletérios de uma inscrição do nome de uma pessoa nos órgãos de restrição cadastral, quer seja pelo prosseguimento da fase de colheita de provas com subvertida regra de instrução probatória.

4 - Recurso provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003635-65.2024.8.08.0000

Agravante:

Valéria Rocha Arruda

Agravada:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, por meio da qual, de ofício, revogou tutela provisória de urgência anteriormente deferida para determinar a EDP que excluísse o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como desconsiderou a inversão do ônus da prova que já havia sido acolhida e consignou “
quanto ao ônus da prova, à parte autora caberá os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito afirmado pelo requerente, na forma do art. 373, I e II, CPC
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante se volta contra a decisão, sustentando que (a) faz jus à gratuidade de justiça, já deferida pelo juízo de origem, (b) juntou documentos da própria EDP que comprovam que a agravante somente ficou responsável por uma unidade consumidora perante a EDP no período de 06/02/2017 a 28/3/2017, mas que não existe débito para com a agravada neste ou em período anterior, (c) a inscrição do nome da agravante no Serasa foi realizada pela EDP por contrato distinto com vencimento em 28/12/2015, cujo negócio jurídico a agravante não reconhece, (d) não procedem os argumentos do magistrado singular para revogar a tutela de urgência outrora deferida, porque número de instalação e de contrato são coisas distintas, (e) considerando a relação de consumo, aplica-se o CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme já havia sido determinado pelo juízo originário.

Decisão no ID 7782142, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada (ID 7974724), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, por meio da qual, de ofício, revogou tutela provisória de urgência anteriormente deferida para determinar a EDP que excluísse o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como desconsiderou a inversão do ônus da prova que já havia sido acolhida e consignou “
quanto ao ônus da prova, à parte autora caberá os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito afirmado pelo requerente, na forma do art. 373, I e II, CPC
”.

A agravante se volta contra a referida decisão sustentando, basicamente, os seguintes argumentos: (i) juntou documentos da própria EDP que comprovam que a agravante somente ficou responsável por uma unidade consumidora perante a EDP no período de 06/02/2017 a 28/3/2017, mas que não existe débito para com a agravada neste ou em período anterior, (ii) a inscrição do nome da agravante no Serasa foi realizada pela EDP por contrato distinto com vencimento em 28/12/2015, cujo negócio jurídico a agravante não reconhece, (iii) não procedem os argumentos do magistrado singular para revogar a tutela de urgência outrora deferida, porque o número de instalação e o do contrato são coisas distintas, (iv) considerando a relação de consumo, aplica-se o CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme já havia sido determinado pelo juízo originário.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Inicialmente, observo que o magistrado de primeiro grau incorreu em evidente malversação
da norma prevista no art. 505, do CPC
(Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide)
, porque, de ofício, alterou decisão anteriormente proferida, sem que estivesse presente alguma das exceções previstas na referida norma.

Ainda que assim não fosse, a plausibilidade do direito invocado pela parte autora (agravante), realmente persiste, já que a inscrição no serasa levada a efeito pela EDP refere-se a um contrato de nº 02015120003522022 com suposto vencimento em 28/12/2015, enquanto por outro lado a consumidora demonstrou que era responsável por uma unidade consumidora no período de 06/02/2017 a 28/3/2017 com a instalação de nº 1626710 e contrato com nº 501222976 (fls. 23/24), sendo que apenas essa avença é reconhecida pela agravante e contra qual não há registro de débito, nos termos da informação da própria EDP (fls. 22).

Nesse contexto, fica evidente a verossimilhança das alegações da agravante que autorizam a inversão do ônus da prova, notadamente porque cabe à agravada a comprovação da celebração e a higidez do contrato que ensejou a inscrição no serasa.

Assim,
“Como a presente lide envolve relação de consumo, com a constatação de que o apelado apresenta hipossuficiência técnica, justifica-se o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015036-28.2015.8.08.0012, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023), valendo ainda acrescentar que
“Ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova ope legis, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII), sendo que, no caso, identifica-se a hipossuficiência técnica dos agravados em relação à agravante
,
que terá melhor facilidade de produzir a prova por ser a executora do serviço”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006987-36.2021.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2022).

Por fim, tenho que ainda é induvidosa a presença do requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quer seja pelos efeitos deletérios de uma inscrição do nome de uma pessoa nos órgãos de restrição cadastral, quer seja pelo prosseguimento da fase de colheita de provas com subvertida regra de instrução probatória.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para restabelecer a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida quanto à exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e manter a inversão do ônus da prova em favor da agravante (autora).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.